Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-04.2025.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000205-04.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEILIANA OLIVEIRA MENEZES - CPF: 006.938.781-85 (APELANTE), GIULIA MACHADO QUEIROZ - CPF: 014.965.461-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/1253-22 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LEILIANA OLIVEIRA MENEZES - CNPJ: 10.870.225/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DE SOUZA - CPF: 076.385.138-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LEILIANA OLIVEIRA MENEZES

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELA CESSIONÁRIA. VALORAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL. PROSSEGUIMENTO INDEVIDO DE EXECUÇÃO APÓS O ADIMPLEMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A autora pretende o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação decorrente de cédula de crédito bancário, em razão da quitação perante a cessionária do crédito, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes do prosseguimento da execução após o adimplemento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a carta de quitação emitida pela cessionária comprova a extinção da obrigação objeto da execução; (
ii
) estabelecer se a cessão do crédito e a legitimidade da cessionária para outorgar a quitação foram suficientemente demonstradas; (
iii
) determinar se precedente desta Câmara, relativo à mesma relação obrigacional, deve ser considerado em prestígio à isonomia, à segurança jurídica e à coerência jurisprudencial; e (
iv
) definir se o prosseguimento da execução após a quitação caracteriza ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A codificação utilizada pela empresa cessionária reproduz, em formato sistêmico, os elementos identificadores da cédula de crédito bancário executada, evidenciando que a carta de quitação se refere à mesma obrigação objeto da execução.

A declaração de cessão do crédito e a carta de quitação formam cadeia documental coerente, demonstrando que a cessionária passou a figurar como titular do crédito e detinha legitimidade para receber o pagamento e declarar extinta a obrigação.

Incumbe à instituição financeira produzir prova de fato impeditivo da eficácia da quitação quando sustenta que o crédito executado não integrou a carteira cedida, ônus do qual não se desincumbe mediante negativa genérica.

A existência de precedente desta Câmara envolvendo a mesma cédula de crédito, a mesma execução e a mesma controvérsia
reforça
a necessidade de observância dos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da coerência jurisprudencial, ausente elemento distintivo relevante.

O prosseguimento da execução judicial após a quitação da dívida configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, sendo o dano moral presumido diante da manutenção indevida de medidas executivas fundadas em obrigação já extinta.

O valor da indenização fixado em R$ 15.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com a gravidade da conduta e com precedente da própria Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A carta de quitação emitida pela cessionária produz efeito liberatório quando a documentação evidencia sua correspondência com a obrigação executada.

A demonstração da cessão do crédito por documentação idônea legitima a cessionária para receber o pagamento e outorgar a quitação da dívida.

A ausência de prova produzida pela instituição financeira capaz de infirmar a cessão ou a correspondência entre os documentos impede o afastamento da eficácia da quitação.

A identidade substancial entre casos envolvendo a mesma relação jurídica recomenda a observância da coerência jurisprudencial, salvo distinção fática relevante.

O prosseguimento de execução judicial após a quitação integral da dívida configura dano moral in
re

ipsa
e impõe o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 487, I, 926 e 927; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; STJ, Tema Repetitivo nº 1.368; TJMT, Apelação Cível nº 1002610-47.2024.8.11.0018, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.12.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1003561-16.2025.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leiliana
Oliveira Menezes
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT (ID 372085888), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Na origem,
Leiliana
Oliveira Menezes ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em face de
Banco Bradesco S.A.
, objetivando o reconhecimento da extinção da obrigação oriunda da Cédula de Crédito Bancário nº 005664338, objeto da execução nº 0002904-68.2014.8.11.0018, bem como a reparação pelos danos morais decorrentes da alegada manutenção indevida dos atos executivos após a quitação do débito.

A
sentença
recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos, conforme
:

Vistos.

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
movida por
Leiliana
Oliveira Menezes
em face de
Banco Bradesco S.A,
devidamente qualificados nos autos.

Narra em síntese terquitado, em 2021, obrigação originária de contrato decapital de giro n.º 5664338
,
posteriormente cobrada emexecução n.º 0002904-68.2014.8.11.0018
,
que teria seguido comatos constritivosmesmo após a quitação (inclusive penhora de valores).

A petição inicial veio originalmente da Comarca deParanaíba/MS(autos n.º 0804117-97.2024.8.12.0018) e foiredistribuída a Juara/MTpor conexão/competência, consoante se extrai das peças acostadas.

Pela decisão de Id. 185490554 foideferida tutela de urgênciaparasuspendero andamento da execução n.º 0002904-68.2014.8.11.0018e de quaisquer medidas constritivas relativas à autora
,
até ulterior deliberação.

O réu apresentoucontestaçãono Id. 191653155, arguindo, em síntese: (a)procuração genérica(art. 654, §1º, CC); (b)fracionamento de ações/advocacia predatória, com alegada duplicidade em razão do feito anterior em Paranaíba/MS; e (c) ausência de interesse de agir. No mérito, pugna pela improcedência.

Impugnação à contestação (Id. 202192111).

É o relatório. Decido.

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, e para evitar a prática de atos protelatórios passo para o julgamento antecipado do feito, nos termos do artigo 355, inc. I, do CPC.

I. Das preliminares.

1.1 Procuração genérica

Aduz o Requerido que a procuração apresentada pela parte autora é genérica, sem indicação de finalidade específica.

A alegação não procede.

O instrumento de mandato acostado ao Id. 182924201 – fls. 11 conferepoderes
ad e extra judicia
epoderes especiais adequados aos atos do processo(art. 105 do CPC).

Desta feita, ausente prejuízo, enão se exige indicação nominal do réuno mandato para a validade da representação em processo de conhecimento, bastando a outorga para postular em juízo.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

1.2 Fracionamento de ações

Argumenta o Requerido má-fé da parte autora no fracionamento de ações, implicando em abuso de direito.

Do cotejo das peças
,
não há pluralidade de ações autônomas com a mesma causa de pedir
.

Houveajuizamento em Paranaíba/MS

comsubsequente remessaa este Juízo por conexão/competência,sem coexistência simultânea de feitos idênticos.

A própria decisão liminar local descreve o histórico da conexão com a execução, reforçando a unidade procedimental.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

1.3 Falta de interesse de agir

Sustenta o Requerido, pela ausência de condição da ação, argumentando que, a Requerente não buscou a satisfação da lide nas vias administrativas.

Contudo, no que tange à discussão de cobranças indevidas decorrentes de suposta contratação de serviços bancários, não há no ordenamento jurídico regra que condicione o ingresso em juízo à comprovação de prévio requerimento administrativo. Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TARIFA BANCÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ERROR IN PROCEDENDO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
O cerne da controvérsia reside em averiguar a existência, ou não, de interesse de agir da parte autoral, que ingressou em juízo questionando a existência de descontos em sua conta bancária referente a um pacote de serviços não contratado.
II - O juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por entender que não restou configurada a pretensão resistida, tendo em vista que a apelante não comprovou a realização de solicitação prévia junto ao banco demandado. III - Porém,
em relação às cobranças indevidas decorrentes de contratação de serviço, em que pesem os argumentos do juízo a quo, verifica-se que não há no ordenamento jurídico pátrio regra que condicione o ingresso em juízo à comprovação de prévio requerimento administrativo
. IV - Portanto, em atenção aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à Justiça (art. 5.º, inciso XXXV, da CF), é desnecessário, no caso em tela, o esgotamento da via administrativa para a propositura da ação indenizatória. V - Apelo conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem.
(TJ-AM - AC: 07185420520218040001 Manaus, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 16/09/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2022
).(
destaquei)

Portanto,
afasta-se
a preliminar aventada.

II. Do Mérito.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho os pedidos iniciais
não merecem acolhimento
, senão vejamos.

Incumbe à parte requerida, em ação de índole consumerista, provar a veracidade de seus argumentos, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos/modificativos do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Compulsando os autos verifica-se que a parte requerida conseguiu comprovar, satisfatoriamente, com a Contestação e os documentos juntados, os fatos que contradizem as alegações da parte requerente trazidas com a exordial e, assim, provando o que afirmou com a defesa.

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte requerente realizou a contratação do empréstimo junto a instituição financeira e, realmente não quitou o débito em aberto.

A parte autora juntou aos autos carta de quitação emitida pela empresa Recovery, que, todavia, faz referência a contrato identificado como n. 00000000005648302006670025217288 / 00000000005664338006670025217385 (Id. 182924201 – fls. 15/16), diverso daquele executado pelo Requerido nos autos n. 0002904-68.2014.8.11.0018 (n. 005664338). Vejamos:

Ademais, inexiste nos autos, bem como na execução (0002904-68.2014.8.11.0018) qualquer prova da cessão de crédito entre o Requerido e a empresa Recovery relativamente ao contrato objeto da execução.

Conforme o princípio da distribuição do ônus da prova, cabia à parte autora demonstrar de forma inequívoca a extinção da obrigação por pagamento. A mera apresentação de quitação referente a outro contrato, sem vínculo comprovado com a dívida exequenda, é insuficiente para desconstituir a execução.

Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte requerente contratou os serviços da instituição financeira requerida, sendo a cobrança devida.

A continuidade dos atos executivos, portanto, não se revela ilícita ou abusiva, mas sim exercício regular do direito do credor, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as Partes, e que as cobranças dos valores na execução se deram em razão de efetiva contratação e permanência do débito, não havendo que se falar em qualquer ilicitude praticada pela parte requerida.

Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte requerida,
não há que se falar em ocorrência de dano moral
, uma vez que ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar.

Por todo o exposto,
julgo improcedente
a presente demanda.

Outrossim,
julgo extinto
o presente feito,
com resolução do mérito
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condena-se a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bom como honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC.
Suspendo
a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado,
proceda
a juntada desta sentença na execução n.0002904-68.2014.8.11.0018 para seu devido prosseguimento.

Acaso seja interposto recurso de Apelação,
intime-se
a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º, CPC).

Se o apelado interpuser apelação adesiva,
intime-se
o apelante para apresentar contrarrazões (art. 1.010, § 2º, CPC).

Na sequência, com ou sem contrarrazões,
remetam-se
os autos ao Egrégio Tribunal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Oportunamente,
arquive-se
, com as baixas e anotações necessárias.

Nas razões recursais (ID
372085898
), a recorrente sustenta as seguintes
teses:

Erro na valoração da prova documental da quitação
;

Comprovação da cessão do crédito e legitimidade da cessionária para outorgar a quitação
;

Violação da isonomia e da segurança jurídica em razão de decisão paradigma sobre os mesmos fatos
;

Responsabilidade civil e dano moral pelo prosseguimento indevido da execução.

Ao final, a recorrente requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Apresentadas contrarrazões (ID
372085904
), nas quais o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a ausência de prova inequívoca da quitação do contrato executado, a insuficiência da carta de quitação para desconstituir a execução em curso, a inaplicabilidade de decisão proferida em feito diverso e a inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação moral. O recorrido requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica do ID
372085901
, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID
373317885
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LEILIANA OLIVEIRA MENEZES

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por
Leiliana
Oliveira Menezes em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, processo nº 1000205-04.2025.8.11.0018, originário da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguiu o feito com resolução do mérito e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

A recorrente sustenta que o juízo de origem incorreu em erro ao apreciar a carta de quitação juntada aos autos, desconsiderando a correspondência entre o código identificador constante do documento e os dados da cédula de crédito executada, o que teria levado à conclusão equivocada de que a quitação se referia a contrato diverso.

Alega, ainda, que a eficácia extintiva do pagamento realizado perante a cessionária do crédito deveria ter sido reconhecida, independentemente da forma de identificação adotada pelo fundo cessionário em seus sistemas internos.

Aponta
existência de decisão proferida em demanda envolvendo o avalista do mesmo contrato, na qual o Poder Judiciário teria reconhecido a quitação e a ilicitude da conduta do banco, sustentando que a prolação de decisões divergentes sobre os mesmos fatos viola os princípios da isonomia e da segurança jurídica.

A partir dessas premissas, postula a condenação do apelado por responsabilidade civil objetiva e o reconhecimento do dano moral decorrente da manutenção indevida dos atos executivos.

Em sentido contrário, a recorrida afirma que a sentença está corretamente fundamentada, pois a carta de quitação apresentada não demonstra, de forma objetiva e segura, a extinção da obrigação executada, sendo insuficiente a interpretação unilateral da recorrente sobre a composição do código identificador.

Sustenta, ainda, que a existência de decisão em feito diverso não vincula o presente julgamento e que, ausente prova da quitação do contrato executado, não há ilicitude na continuidade dos atos de cobrança, tampouco suporte para a condenação indenizatória pretendida.

Requer, ao final, a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Delineadas as posições das partes e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Erro na valoração da prova documental da quitação

A recorrente defende que o juízo de origem procedeu a uma leitura inadequada da carta de quitação emitida pela cessionária do crédito, deixando de reconhecer que o código identificador constante do documento corresponde, em sua composição estrutural, aos dados da própria cédula de crédito bancário executada
,
número do contrato, agência e conta corrente, acrescidos de código de produto. Com base nessa premissa, postula a reforma da sentença para que seja declarada a extinção da obrigação e reconhecida a eficácia plena do instrumento de quitação.

A parte recorrida contrapõe que a carta de quitação apresentada não estabelece, por si só, vínculo inequívoco com o contrato executado, uma vez que a identificação numérica constante do documento diverge da numeração da cédula de crédito bancário que fundamenta a execução, e que a interpretação proposta pela recorrente constitui construção argumentativa unilateral, desprovida de suporte documental externo que a confirme.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal reside, inicialmente, em verificar se a documentação produzida pela recorrente é apta a demonstrar que a quitação emitida pela empresa Recovery, na qualidade de
cessionária do crédito, refere-se à mesma obrigação objeto da execução nº 0002904-68.2014.8.11.0018.

A sentença concluiu pela improcedência da demanda ao fundamento de que a carta de quitação faria referência a contrato diverso daquele executado, consignando que o documento emitido pela cessionária identifica a operação pelos códigos "00000000005648302006670025217288" e "00000000005664338006670025217385", ao passo que a execução estaria fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 005664338, razão pela qual inexistiria prova inequívoca da extinção da obrigação.

Todavia, com a devida vênia, a conclusão não encontra respaldo no exame conjunto da documentação constante dos autos.

Com efeito, a execução nº 0002904-68.2014.8.11.0018 foi ajuizada com fundamento na
Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro nº 385/5664338
, vinculada à
conta corrente nº 25.217-4
e à
agência nº 667
, elementos individualizadores expressamente descritos no próprio título executivo.

Por sua vez, a declaração emitida pela empresa Recovery, posteriormente sucedida pela carta de quitação, informa que os créditos decorrentes das operações celebradas com o Banco Bradesco foram cedidos ao
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
, passando este a figurar como único credor da obrigação, identificando os contratos pelos códigos
00000000005648302006670025217288
e
00000000005664338006670025217385
.

A carta de quitação, por sua vez, declara expressamente liquidada a dívida correspondente aos produtos
0005648302-0667-0025217288 – Renegociação
e
0005664338-0667-0025217-385 – Renegociação
.

É justamente neste ponto que reside o equívoco da sentença recorrida.

O magistrado de origem limitou-se a comparar, de forma isolada, o número "005664338" constante da cédula de crédito bancário com a sequência numérica utilizada pela cessionária, concluindo tratar-se de contratos distintos, sem proceder ao indispensável cotejo entre todos os elementos identificadores da operação.

Entretanto, a simples decomposição do código utilizado pela empresa Recovery evidencia que ele não representa operação diversa, mas apenas forma distinta de identificação da mesma relação obrigacional.

Com efeito, o código
0005664338-0667-0025217-385
contém, sucessivamente:

o número da própria Cédula de Crédito Bancário (
5664338
), precedido de zeros de preenchimento sistêmico;

a agência bancária (
0667
);

a conta corrente vinculada à operação (
0025217
);

e o código identificador da operação (
385
), correspondente, inclusive, ao prefixo constante da própria cédula de crédito bancário ("385/5664338").

Não se trata, portanto, de mera aproximação numérica ou de interpretação subjetiva formulada pela recorrente.

Ao contrário, todos os elementos individualizadores da operação constantes do título executivo reproduzem-se, de forma concatenada, na identificação adotada pela empresa cessionária.

A conclusão alcançada pela sentença decorreu da análise fragmentada dos documentos, deixando de considerar que instituições financeiras, fundos de investimento e empresas responsáveis pela administração de carteiras cedidas frequentemente utilizam códigos sistêmicos compostos por múltiplos identificadores da operação originária, agregando ao número do contrato informações relativas à agência, conta corrente e código interno do produto.

Não por outra razão, a própria declaração de cessão identifica os créditos exatamente pelos mesmos códigos posteriormente reproduzidos na carta de quitação, demonstrando absoluta coerência documental entre a comunicação da cessão e a declaração de adimplemento.

Também merece relevo o fato de que a instituição financeira recorrida, embora tenha sustentado inexistir prova inequívoca da quitação,
não produziu qualquer elemento concreto capaz de infirmar a correspondência entre os documentos
.

Em nenhum momento afirmou que a Cédula de Crédito Bancário nº 385/5664338 não teria sido cedida ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, tampouco demonstrou que os códigos constantes da carta de quitação corresponderiam a operação diversa daquela executada.

Limitou-se a sustentar, tanto na contestação quanto nas contrarrazões recursais, que a interpretação construída pela autora seria unilateral e desacompanhada de prova técnica.

Todavia, semelhante alegação não se revela suficiente para afastar a força probatória dos documentos produzidos.

Isso porque o cotejo realizado entre a cédula de crédito bancário, a declaração de cessão e a carta de quitação constitui atividade interpretativa própria da função jurisdicional, dispensando prova técnica quando os próprios documentos permitem, de maneira objetiva, a identificação da operação financeira.

Se a instituição financeira sustentava tratar-se de contratos distintos, incumbia-lhe demonstrar, mediante prova documental de fácil produção
,
inclusive extraída de seus próprios sistemas internos
,
que a Cédula nº 385/5664338 jamais integrou a carteira cedida ou que os códigos utilizados pela cessionária correspondiam a outra operação, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante desse contexto, concluo que a
sentença, de fato,
incorreu em erro na valoração da prova documental ao desconsiderar que a codificação adotada pela empresa Recovery reproduz, em formato sistêmico, os mesmos elementos identificadores da Cédula de Crédito Bancário objeto da execução, revelando suficientemente demonstrado que a carta de quitação se refere precisamente ao débito executado pelo Banco Bradesco.

Reconhece-se, portanto, que a documentação constante dos autos é apta a comprovar, em princípio, a correspondência entre a obrigação executada e aquela declarada quitada pela cessionária do crédito, impondo-se a superação do fundamento central adotado pela sentença recorrida.

Comprovação da cessão do crédito e legitimidade da cessionária para outorgar a quitação

Superada a conclusão de que a carta de quitação se refere à própria Cédula de Crédito Bancário nº 005664338, cumpre examinar o segundo fundamento utilizado pela sentença para afastar a pretensão autoral, consistente na alegada inexistência de prova da cessão do crédito à empresa Recovery ou ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II.

A recorrente sustenta que os documentos acostados aos autos demonstram, de forma expressa, que a obrigação objeto da execução foi cedida pelo Banco Bradesco ao fundo cessionário, passando este a figurar como único titular do crédito e,
consequentemente, como legítimo destinatário do pagamento e responsável pela emissão da correspondente carta de quitação.

A recorrida, por sua vez, insiste em afirmar que inexistiria prova documental da cessão específica do crédito executado, razão pela qual o pagamento realizado perante terceiro não poderia produzir efeitos liberatórios em relação à obrigação perseguida na execução.

A controvérsia, portanto, consiste em definir se os documentos produzidos pela recorrente comprovam a cessão do crédito objeto da execução e se a empresa responsável pela emissão da carta de quitação detinha legitimidade para declarar extinta a obrigação.

A resposta, a meu sentir, é positiva.

É que
, além da carta de quitação examinada no tópico anterior, consta dos autos declaração emitida pela própria empresa Recovery, na qual se
afirma
expressamente que
os créditos decorrentes das operações celebradas com o Banco Bradesco foram cedidos ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
(ID.
372085382
– p. 15)
, acrescentando, de forma inequívoca, que,
em razão da cessão, o referido fundo passou a ser o único credor das obrigações ali identificadas
, determinando, inclusive, que todos os pagamentos fossem realizados diretamente ao cessionário.

Referida declaração não constitui documento unilateral produzido pela devedora, mas manifestação emitida precisamente pela pessoa jurídica que afirma haver recebido a titularidade do crédito e que, posteriormente, expediu a correspondente carta de quitação após o recebimento integral dos valores.

Verifica-se, assim, absoluta coerência entre os documentos apresentados.

Inicialmente, comunica-se a cessão da carteira de crédito, indicando que o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II passou a ocupar a posição de credor da obrigação
:

Em seguida, após o adimplemento da dívida, a mesma cadeia negocial culmina na emissão da carta de quitação, mediante a qual a cessionária declara expressamente liquidada a obrigação
:

A sucessão lógica desses documentos revela cadeia documental harmônica e coerente, suficiente para demonstrar que a quitação foi outorgada por quem se apresentava como titular do crédito, inexistindo qualquer elemento concreto apto a infirmar essa conclusão.

Não se desconhece que a cessão de crédito pode ser demonstrada por diversos meios de prova.

Todavia, no caso concreto, a documentação produzida mostra-se suficiente para evidenciar que a empresa responsável pela emissão da carta de quitação atuava em nome do fundo cessionário, circunstância que não foi especificamente impugnada pela instituição financeira.

Com efeito, embora o Banco Bradesco tenha sustentado genericamente inexistir prova da cessão específica da Cédula de Crédito Bancário nº 005664338,
não produziu qualquer documento capaz de afastar a veracidade da declaração emitida pela própria cessionária
, tampouco demonstrou que o crédito exequendo jamais integrou a carteira cedida ao FIDC NPL II, que permaneceu sob sua exclusiva titularidade ou, ainda, que a empresa Recovery não possuía poderes para receber o pagamento e emitir a correspondente quitação.

Ora, tratando-se de operação cuja origem, eventual cessão e movimentação da carteira de crédito encontram-se inseridas na esfera de disponibilidade documental da própria instituição financeira, não se mostra razoável exigir da consumidora prova negativa ou acesso a documentos internos do banco para demonstrar circunstância cuja refutação poderia ser realizada pelo próprio credor mediante simples apresentação do histórico da operação ou do contrato de cessão.

Nesse contexto, a negativa genérica oposta pela recorrida não possui força suficiente para neutralizar a eficácia probatória da documentação produzida pela recorrente, sobretudo porque os elementos constantes dos autos evidenciam correspondência entre a operação executada, a comunicação da cessão e a posterior declaração de quitação emitida pela cessionária.

Desse modo, reconhecida a identidade entre a obrigação executada e aquela descrita nos documentos expedidos pela Recovery, conclui-se que a quitação foi outorgada por quem se apresentava como titular do crédito cedido, produzindo, por conseguinte, efeito liberatório em relação à obrigação objeto da execução, razão pela qual também não subsiste o segundo fundamento adotado pela sentença recorrida para julgar improcedente a demanda.

Violação da isonomia e da segurança jurídica em razão de decisão paradigma sobre os mesmos fatos

A recorrente sustenta que a mesma controvérsia jurídica já foi apreciada por esta Quinta Câmara de Direito Privado em demanda ajuizada pelo avalista da própria Cédula de Crédito Bancário nº 005664338, ocasião em que foi reconhecida a quitação da obrigação e declarada ilícita a manutenção da execução após o adimplemento da dívida.

A recorrida, por sua vez, argumenta que o julgamento proferido em processo distinto não possui eficácia vinculante, incumbindo ao magistrado decidir a controvérsia à luz do conjunto probatório produzido nos presentes autos, inexistindo obrigatoriedade de reprodução da solução adotada em demanda diversa.

A controvérsia consiste em definir se o precedente invocado pela recorrente, embora proferido em processo envolvendo parte distinta, possui relevância para a solução do presente recurso.

É certo que a decisão proferida nos autos da Apelação Cível nº
1002610-47.2024.8.11.0018
não produz coisa julgada em relação à presente demanda, tampouco possui eficácia vinculante nos moldes dos precedentes qualificados previstos no artigo 927 do Código de Processo Civil.

Todavia, essa circunstância não lhe retira a significativa força persuasiva que ostenta, especialmente porque se trata de julgamento emanado desta própria Quinta Câmara de Direito Privado, envolvendo circunstâncias fáticas substancialmente idênticas às ora examinadas.

Com efeito, naquele precedente apreciou-se precisamente a controvérsia decorrente da
mesma Cédula de Crédito Bancário nº 005664338
, objeto da
mesma execução nº 0002904-68.2014.8.11.0018
, fundada na alegação de que a dívida havia sido quitada perante a empresa Recovery, cessionária do crédito, não obstante o Banco Bradesco houvesse prosseguido com os atos executivos, inclusive promovendo bloqueio judicial de valores.

Na oportunidade, esta Câmara reconheceu que a dívida havia sido integralmente quitada em
11 de agosto de 2021
, assentando que a manutenção da execução após o pagamento caracterizou falha na prestação do serviço e configurou dano moral indenizável, mantendo integralmente a condenação imposta à instituição financeira
, conforme:

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: PAULO SERGIO DE SOUZA EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. PROSSEGUIMENTO INDEVIDO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, diante do prosseguimento indevido de execução judicial e penhora de valores, mesmo após a quitação integral da dívida pelo autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside na verificação da legalidade da conduta da instituição financeira ao
prosseguir com a execução judicial após a quitação da dívida e na consequente caracterização ou não de dano moral indenizável. Questiona-se, ainda, a possibilidade de repetição do indébito e o valor arbitrado a título de reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita, diante da autonomia da ação indenizatória e da proteção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF). 4. Comprovação nos autos de que a dívida foi quitada em 11/08/2021, mas o banco manteve o prosseguimento da execução judicial por longo período, inclusive com bloqueio de valores em conta bancária do autor. 5. Reconhecimento da responsabilidade civil. Configuração de dano moral in
re

ipsa
, dispensando a prova do prejuízo concreto. 6. Valor arbitrado a título de danos morais (R$ 15.000,00) mantido por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do longo período do prosseguimento indevido da execução e de constrição indevida. 7. Inexistência de condenação à devolução em dobro na sentença recorrida. 8. Majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Configura dano moral indenizável o prosseguimento indevido de execução judicial por instituição financeira após a quitação integral da dívida, especialmente quando envolvido bloqueio judicial de valores, sendo dispensada a prova de prejuízo concreto diante da gravidade da conduta e da violação à esfera personalíssima do devedor.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil,
arts
. 186, 927; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §2º e §11. Jurisprudência relevante citada: TJPR, APL 0016412-21.2019.8.16.0001, Rel. Ademir Ribeiro Richter, 8ª C. Cível, j. 03.05.2021; TJGO, Apelação 0245102-57.2015.8.09.0051, Rel. Carlos Alberto França, 2ª C. Cível, j. 09.10.2019. (N.U 1002610-47.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025)

Constou, inclusive, da tese firmada no referido julgamento que:

"Configura dano moral indenizável o prosseguimento indevido de execução judicial por instituição financeira após a quitação integral da dívida, especialmente quando envolvido bloqueio judicial de valores, sendo dispensada a prova de prejuízo concreto diante da gravidade da conduta e da violação à esfera personalíssima do devedor."

Embora o referido precedente não imponha, por si só, solução obrigatória ao presente feito, sua relevância não pode ser desconsiderada.

O Código de Processo Civil prestigia a coerência, a estabilidade e a integridade da jurisprudência, impondo aos tribunais o dever de uniformizar sua atuação jurisdicional (art. 926), justamente para evitar que situações substancialmente idênticas recebam soluções incompatíveis sem fundamento jurídico idôneo.

No caso concreto, a similitude entre as demandas é manifesta.

Ambas decorrem da mesma relação obrigacional
, tem
origem na mesma cédula de crédito bancário
,
se referem à mesma execução judicial
,
envolvem a mesma alegação de quitação perante a empresa Recovery, cessionária do crédito
e
discutem a licitude da manutenção da execução após o alegado adimplemento da obrigação.

Nessas circunstâncias, a adoção de solução diametralmente oposta somente se justificaria mediante demonstração objetiva da existência de elemento distintivo relevante (
distinguishing
) capaz de afastar a incidência da
ratio

decidendi
firmada por esta Câmara.

Entretanto, tal circunstância não se verifica.

Ao contrário, o conjunto probatório constante destes autos revela identidade substancial entre os fatos examinados naquele precedente e aqueles ora submetidos à apreciação deste Colegiado, inexistindo qualquer elemento apto a justificar tratamento jurisdicional diverso.

A alegação da recorrida de que o precedente envolve partes distintas não se mostra suficiente para afastar sua pertinência, pois o valor persuasivo da decisão decorre justamente da identidade da relação jurídica material examinada, circunstância reforçada pelo fato de o julgamento anterior ter reconhecido a eficácia da quitação referente ao mesmo título executivo ora discutido.

Prestigiar entendimento oposto, diante da ausência de distinção fática relevante, comprometeria os princípios da isonomia, da segurança jurídica e da coerência decisória, produzindo resultados incompatíveis para devedora principal e avalista relativamente à mesma obrigação, circunstância que o sistema processual contemporâneo busca precisamente evitar.

Por essas razões, o precedente desta Quinta Câmara constitui importante elemento de reforço da conclusão alcançada nos tópicos anteriores, corroborando o reconhecimento da quitação da obrigação e da ilicitude do prosseguimento da execução após o adimplemento do débito.

Responsabilidade civil e dano moral pelo prosseguimento indevido da execução

A recorrente postula a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a manutenção dos atos executivos por mais de três anos após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço
bancário, atraindo a responsabilidade civil objetiva do fornecedor e gerando dano moral presumido, independentemente de prova de abalo psicológico específico.

A recorrida afirma que, não comprovada a quitação do contrato executado, a continuidade dos atos de cobrança representa exercício regular do direito de crédito, sem qualquer ilicitude, e que a ausência do pressuposto da conduta antijurídica afasta, por consequência lógica, qualquer pretensão indenizatória.

A insurgência recursal concentra-se em saber se, reconhecida ou não a quitação do débito, a conduta do banco ao manter o processo executivo em curso configura ato ilícito gerador de responsabilidade civil, e se os danos morais alegados prescindem de prova específica do abalo sofrido.

Conforme demonstrado nos tópicos anteriores, a documentação constante dos autos evidencia que a obrigação objeto da execução foi regularmente quitada perante a cessionária do crédito, circunstância suficiente para extinguir o débito exequendo.

Apesar disso, a execução nº 0002904-68.2014.8.11.0018 permaneceu em curso por longo período após o adimplemento da obrigação, tendo a instituição financeira prosseguido com a prática de atos executivos, inclusive mediante requerimentos de constrição patrimonial, situação incompatível com o dever de boa-fé objetiva e com a diligência que se espera do fornecedor de serviços financeiros.

O dano moral, na hipótese, decorre da própria gravidade da conduta.

A submissão da devedora à continuidade de execução judicial fundada em obrigação já adimplida, com a permanência de medidas constritivas potencialmente aptas a atingir seu patrimônio, ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano e representa inequívoca violação aos direitos da personalidade, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo psicológico concreto.

Esse entendimento, aliás, foi expressamente adotado por esta Quinta Câmara de Direito Privado ao julgar a Apelação Cível nº
1002610-47.2024.8.11.0018
, envolvendo o avalista da mesma Cédula de Crédito Bancário e a mesma execução judicial, oportunidade em que se reconheceu que o prosseguimento da execução após a quitação integral da dívida configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova específica do efetivo abalo experimentado pela parte lesada.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO. DÉBITO QUITADO EM ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NOS AUTOS
EXECUTIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por devedor que quitou integralmente débito objeto de execução extrajudicial por meio de acordo extrajudicial, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de bloqueio judicial posterior ao pagamento. A parte exequente, ora apelada, não informou o cumprimento do acordo nos autos executivos, o que resultou em bloqueio de valores, inclusive de natureza salarial, por período de mais de trinta dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio judicial mantido após a quitação integral da dívida, por ausência de comunicação do acordo pela parte exequente, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A conduta da instituição financeira, ao omitir informação relevante sobre a quitação da dívida nos autos executivos e permitir a continuidade de atos constritivos, caracteriza comportamento contraditório, violando os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual. A manutenção indevida do bloqueio, por mais de trinta dias, atingindo conta bancária com natureza alimentar, gera abalo moral presumido, dispensando comprovação de prejuízo concreto. A fixação de indenização em R$5.000,00 se mostra proporcional à gravidade da falha, ao impacto pessoal do autor e atende ao caráter pedagógico da medida, conforme precedentes análogos. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. (N.U 1003561-16.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 25/11/2025)

Outrossim, o
montante de
R$ 15.000,00
mostra-se compatível com a extensão do dano, com a gravidade da conduta da instituição financeira, com sua capacidade econômica e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de guardar coerência com o precedente desta própria Câmara proferido em situação fática substancialmente idêntica.

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a inexigibilidade do débito decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº
005664338
, reconhecendo-se a quitação da obrigação e condenando o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Conclusão

Por todo
exposto,
conheço o recurso de apelação e

DOU
-LHE
PROVIMENTO

para reformar integralmente a sentença e, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexigibilidade do débito decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 005664338, em razão da quitação da obrigação
, além de condenar
o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, observada a disciplina do Tema Repetitivo nº 1.368 do STJ e dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a instituição financeira ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026